Tribunal: STF
Processo: ARE 1312514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Processual Civil. Agravo de instrumento contra decisum que, nos autos da execução contra a Fazenda Pública 0804282-40.2014.4.05.8000, deferiu, em parte, os pedidos da exequente para determinar a expedição de Precatório em favor do Município demandante no valor de R$ 939.446,27 (novecentos e trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), ressaltando-se que o requisitório deve ser expedido com restrição/bloqueio dos valores.
    1. Segundo o agravante, restou devidamente comprovado no agravo de instrumento a existência de jurisprudência pacífica deste Tribunal, acerca da possibilidade de expedição de precatório incontroverso com a retenção dos honorários contratuais, quando ainda pendente de julgamento os embargos à execução que discutem a vinculação da verba a educação.
    2. Quanto à possibilidade de expedição do precatório para o pagamento da parcela incontroversa, observa-se que o decisum agravado enfrentou bem a questão, ressaltando que a indefinição sobre possibilidade de as verbas serem utilizadas para quitação de honorários advocatícios não inviabiliza a expedição do precatório para o pagamento da parcela incontroversa, haja vista que tais valores ficarão bloqueados, conforme requerido pela própria exequente.
    3. No tocante aos honorários advocatícios contratuais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1703697, firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do Fundeb - antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) - têm destinação prevista pelo artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do artigo 23, da Lei 11.494/07, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do Fundef/Fundeb, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do artigo 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional .
    4. Ressalta-se, ainda, que o min. Edson Fachin, no julgamento do ARE 1140049/PE, em 20 de agosto de 2018, conheceu parcialmente do recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com a finalidade de reformar parte do acórdão recorrido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, mantendo a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, inclusive no tocante aos honorários advocatícios contratuais , trazendo jurisprudência, no seu decisum, do Plenário do Tribunal de Contas da União, no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, julgado em 23 de agosto de 2017, que apontou irregularidades gravíssimas, na contratação de três escritórios de advocacia, por inexigibilidade de licitação, com a fixação de honorários correspondentes a 20% do êxito, por cento e dez municípios do estado do maranhão, face ao risco de desvio de recursos constitucionalmente vinculados à educação para o pagamento de honorários contratuais em razão do artigo 22, §4º, da lei 8906/1994, posto que a vinculação tem ordem constitucional, não sendo possível a sua aplicação em finalidade diversa.
    5. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para confirmar a tutela deferida, nesse agravo [Id. 4050000.8641214], que determinou que o precatório 2017.80.01.012.200033 fosse, de imediato, remetido a este Tribunal, com restrição de pagamento até o trânsito em julgado da decisão dos embargos à execução, ressaltando a impossibilidade do destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre os referidos valores."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 133 e 205 da Constituição Federal e do art. 60 do ADCT.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente